Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701464-55.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUCE MACIEL MADEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se do andamento processual, referente ao primeiro grau de jurisdição (aba "Expedientes"), que o apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões. Assim, intime-se o apelado para que, caso queira, apresente contrarrazões ao recurso. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora